Tribunal: TJMT
Processo: 1021451-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021451-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Nulidade, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA - CPF: 452.618.731-34 (AGRAVANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (AGRAVANTE), NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA - NAE (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 633.626.602-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental em
habeas corpus
. Pronúncia por homicídio qualificado. Pedido de trancamento da ação penal. Superveniência de sentença condenatória. Perda superveniente do objeto. Recurso desprovido.

I
. Caso em exame

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, na qual fora julgado prejudicado
habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o pronunciou o agravante/paciente por homicídio qualificado pelo meio cruel - art. 121, § 2º, III, do CP - visando o processamento da impetração para trancamento da ação penal.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) prejudicialidade da impetração diante da prolação da sentença condenatória; 2) negativa da prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir

1. A sentença penal condenatória proferida pelo Tribunal do Júri enseja a perda superveniente do objeto do
habeas corpus
impetrado visando o trancamento da ação penal, nos termos da Súmula 648 do STJ.

2. A prolação de sentença condenatória elide a possibilidade jurídica de trancamento da ação penal,
“independentemente da causa de pedir — se por inépcia da denúncia, ausência de justa causa, ou atipicidade da conduta —, [...] pois vigora novo título jurídico (sentença condenatória), que deve ser impugnado pela via processual adequada”.

3. A alegada nulidade da ação penal, por ofensa ao princípio do juiz natural, foi suscitada pela Defesa em sede de apelação criminal, recurso próprio e adequado para apreciação da matéria.

4. Reconhecida a perda do objeto, a extinção monocrática da impetração não se traduz em negativa da prestação jurisdicional. Ao contrário, constitui medida processual consequente e única a ser adotada pelo Relator
.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de sentença penal condenatória torna prejudicado o
habeas corpus
impetrado para trancamento da ação penal.

2. A alegação de nulidade processual por ofensa ao princípio do juiz natural deve ser arguida na via recursal própria, não sendo cabível o uso do
habeas corpus
como substitutivo de apelação.

3. A decisão monocrática que reconhece a perda do objeto do
habeas corpus
não se traduz em negativa da prestação jurisdicional, notadamente quando o exaurimento da pretensão apresenta-se absolutamente inequívoco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LXVIII; CP, art. 121, § 2º, III; CPP, arts. 413, 416, 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 648; STJ, AgRg no HC nº 935.265/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.5.2025; STJ, AgRg no HC nº 202.709/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.4.2016; TJMT, TJMT, HC 1023851-05.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Crimina – p. 15.2.2023; HC nº 1012830-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 5.9.2021; TJPA, AgRg nº 0811967-08.2024.8.14.0000, Rel. Des.ª Eva Do Amaral Coelho, j. 6.5.2025

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL Nº 1021451-13.2025.8.11.0000 -

COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE
:

JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Agravo Regimental interposto por
JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática, na qual fora julgado prejudicado o
Habeas Corpus
NU
1021451-13.2025.8.11.0000
, impetrado contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1002484-27.2021.8.11.0042), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo meio cruel - art. 121, § 2º, III, do CP - e designou sessão do Tribunal do Júri, diante da realização do julgamento, com veredito condenatório (ID 177647210)

O agravante sustenta que a decisão monocrática
“utiliza-se da consequência direta de sua própria omissão – a superveniência da condenação – como fundamento para não conhecer do habeas corpus, declarando a perda de seu objeto [...] para não julgar o mérito da ilegalidade”
.

Requer o provimento para determinar o regular processamento do
Habeas Corpus
(ID 301752373).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça pugna pelo desprovimento por entender que
“a superveniência da sentença condenatória em desfavor do paciente impede o conhecimento do presente Habeas corpus, sendo certo que eventuais descontentamentos da defesa em relação à sentença proferida deverão ser ventilados via recurso de apelação”
;
“a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feita em habeas corpus”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 302410885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais.

Em 5.3.2021, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá [Núcleo de Defesa da Vida] denunciou o agravante/paciente JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA como incurso no art. 121, § 2°, III, do CP (NU1002484-27.2021.8.11.0042 – ID 50446272).

Em 1.6.2021, esta e. Primeira Câmara Criminal, em julgamento de
habeas corpus
, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas (HC NU1006744-79.2021.8.11.0000).

Em 15.4.2024, o agravante/paciente foi pronunciado, por homicídio qualificado pelo meio cruel (NU 1002484-27.2021.8.11.0042 – ID 152162034).

O agravante/paciente interpôs o Recurso em Sentido Estrito nº 1002484-27.2021.8.11.0042, o qual fora desprovido, à unanimidade, por esta e. Câmara no dia 12.11.2024,

nos termos da seguinte EMENTA:

“Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Condução de veículo sob influência de álcool. Embriaguez. Dolo eventual. Qualificadora do meio cruel. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel, visando a despronúncia ou a desclassificação da conduta para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou ainda a exclusão da qualificadora.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) ausência de comprovação do estado de embriaguez; 2) culpa concorrente da vítima para o resultado; 3)
inexistência de dolo eventual;
2) a qualificadora do emprego de meio cruel não ficou caracterizada.

III. Razões de decidir

A constatação de embriaguez por agentes policiais e as declarações de testemunhas mostram-se suficientes para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool.

Na esfera penal, a culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade do agente, não sendo admitida a compensação de culpas.

A embriaguez voluntária, a alta velocidade, a condução de veículo na contramão e fuga sem prestar socorro à vítima após colisão, somados, indicam que o recorrente assumiu o risco de matar, de modo que o julgamento acerca da ocorrência de dolo eventual compete ao Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural da causa.

O dolo eventual e as qualificadoras objetivas são compatíveis. O meio cruel subsiste quando a conduta do agente aumenta o sofrimento da vítima, notadamente porque teria percorrido longa distância com o corpo da vítima preso ao veículo, potencializando a reprovação da conduta.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.[...].” (ID 177647209).

Esse acórdão transitou em julgado em 3.12.2024 (NU 1002484-27.2021.8.11.0042 – ID 177647214).

Em 1º.7.2025, a Defesa impetrou
habeas corpus
sob assertiva de que conduta imputada ao agravante/paciente caracterizaria homicídio culposo no trânsito, de modo que não poderia ser submetido a julgamento popular, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. Requereu, assim, a concessão da ordem liminarmente para “suspender o julgamento do Tribunal do Júri designado para ocorrer em 09/07/2025” e, no mérito, o trancamento da ação penal, com a anulação dos atos processuais e o retorno dos autos ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Cuiabá (ID 296628869).

O pedido liminar foi indeferido em 2.7.2025.

Em 9.7.2025, o Tribunal do Júri condenou o paciente por homicídio qualificado por meio cruel a 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de indenização a família da vítima, fixados em 5 (cinco) salários mínimos, em regime inicial fechado (PJe 1002484.27.2021.8.11.0042 – 1º Grau).

Em 16.7.2025, o
habeas corpus
foi julgado prejudicado diante da perda superveniente do objeto.

Em 29.7.2025, o agravante/paciente interpôs apelação criminal e requereu, preliminarmente, a nulidade da ação penal “
por violação ao princípio do juiz natural”
. No mérito, a anulação de julgamento popular (PJe 1002484.27.2021.8.11.0042 – 1º Grau).

Em 20.8.2025, a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA – apresentou as razões do apelo visando o aumento da pena imposta (PJe 1002484.27.2021.8.11.0042 – 1º Grau).

Em 17.9.2025, a Apelação Criminal nº 1002484-27.2021.8.11.0042 foi conclusa a este relator.

Pois bem.

A causa de pedir da impetração envolve o trancamento da ação penal por ofensa ao princípio do juiz natural.

Como consignado na decisão impugnada, a prolação da sentença torna prejudicado o
habeas corpus
que tem por objeto o trancamento da ação penal, consoante Súmula 648
[1]
do c. STJ.

Noutro giro, a prolação de sentença condenatória elide a possibilidade jurídica de trancamento da ação penal,
“independentemente da causa de pedir — se por inépcia da denúncia, ausência de justa causa, ou atipicidade da conduta —, [...] pois vigora novo título jurídico (sentença condenatória), que deve ser impugnado pela via processual adequada”
(TJMT, HC 1023851-05.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha -

Primeira Câmara Crimina – p. 15.2.2023)

Com efeito, o
habeas corpus
não pode ser manejado como substituto de apelação criminal, de modo que eventual nulidade deve ser apreciada em recurso próprio, à luz do sistema recursal vigente e em obediência ao princípio da unirrecorribilidade (TJMT, HC 1012830-66.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 5.9.2021), notadamente por ser tratar de ato judicial emanado do Conselho de Sentença, à luz do princípio constitucional da soberania dos vereditos (CF, art. XXXVIII).

Reconhecida a perda do objeto, a extinção monocrática da impetração não se traduz em negativa da prestação jurisdicional (STJ, AgRg no HC nº 935.265/SP – Relator: Min. Og Fernandes – 19.5.2025). Ao contrário, constitui medida processual consequente e única a ser adotada pelo Relator

(STJ, AgRg no HC nº 202.709/SP -

Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma -

j. 12.4.2016 – p.

25.4.2016)
.

Nesse sentido, anota-se aresto do e. TJPA:

“III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido de habeas corpus voltado ao trancamento da ação penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. A cognição profunda e exauriente realizada pelo juízo sentenciante na prolação da sentença afasta a possibilidade de análise, na via estreita do habeas corpus, da legalidade das provas obtidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de habeas corpus voltado ao trancamento da ação penal por falta de justa causa, em razão da cognição exauriente realizada na decisão de mérito.”
(AgRg nº 08119670820248140000 -

Relatora: Des.ª Eva Do Amaral Coelho – j. 6.5.2025)

De toda sorte, verifica-se que o agravante/paciente e órgão do Ministério Público de primeiro grau interpuseram apelações criminais em face da sentença condenatória, sendo que a Defesa suscitou a alegada nulidade [da ação penal por ofensa ao princípio do juiz natural], nas respectivas razões, as quais estão conclusas para julgamento.

Logo, assegurado ao impetrante a revisão do julgado, oportunamente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

[1]
“A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de

trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025